Tribunal: TRF3
Processo: 5028047-97.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
146/907)

5028047-97.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028047-97.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: WAGNER DE OLIVEIRA NOGUEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE DA CRUZ - SP259773-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA MATERIAL SOBRE A PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. ATOS PROCESSUAIS INTERRUPTIVOS. TRATATIVAS DE CONCILIAÇÃO E SUSPENSÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade na qual o executado pleiteava o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução movida pela União Federal para ressarcimento ao erário decorrente de acidente de trânsito. O agravante sustenta que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 666 (RE 669.069), a pretensão de ressarcimento fundada em ilícito civil é prescritível, defendendo a ocorrência de prescrição intercorrente diante da alegada paralisação do processo por longo período. A decisão agravada manteve a execução e a penhora realizada via SISBAJUD.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria relativa à prescrição poderia ser novamente analisada na fase de cumprimento de sentença diante da existência de decisão anterior do Tribunal que afastou a prescrição; e (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente da pretensão executória após outubro de 2013, em razão de eventual paralisação do processo.III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida pelo Tribunal em fase anterior do processo afastou expressamente a ocorrência de prescrição, formando coisa julgada material e impedindo a rediscussão da matéria na fase executiva, à luz da eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no art. 509, §4o, do CPC.

A análise de prescrição na fase de cumprimento de sentença somente é admissível quando se tratar de causa extintiva superveniente ao trânsito em julgado, conforme o art. 525, §1o, VII, do CPC.

Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de reexame da prescrição a partir do retorno dos autos à origem em outubro de 2013 e a incidência do prazo trienal defendido pelo executado, não se verifica paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional.

O processo recebeu impulso regular com atos destinados à localização de bens e satisfação do crédito, incluindo requerimento de intimação para pagamento, expedição de diligências e pedidos de constrição patrimonial.

A atuação do próprio executado no processo, inclusive com a constituição de advogado e manifestação pleiteando audiência de conciliação e parcelamento do débito, constitui marco interruptivo do prazo prescricional.

O período em que as partes mantiveram tratativas para composição e parcelamento do débito não configura inércia da exequente, pois a autocomposição deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 3o, §§2o e 3o, do CPC.

A suspensão do processo em razão de providências administrativas relacionadas à digitalização dos autos constitui circunstância alheia à vontade das partes e não pode ser considerada para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

A realização de bloqueio de valores via SISBAJUD e a efetiva constrição patrimonial ocorrida em 25/02/2022 demonstram a continuidade da execução e afastam a alegação de abandono do processo pela exequente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A matéria relativa à prescrição já decidida em fase anterior do processo encontra-se acobertada pela coisa julgada material, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, salvo na hipótese de prescrição superveniente.

Não se configura prescrição intercorrente quando o processo recebe impulso regular por meio de atos executivos, manifestações das partes, tratativas de conciliação ou suspensões decorrentes de providências administrativas alheias à vontade das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, §§2o e 3o; 509, §4o; 525, §1o, VII; 995, parágrafo único; 523; 921; 924, V; CC, art. 206, §3o, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 669.069, Tema 666 da repercussão geral.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028047-97.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: WAGNER DE OLIVEIRA NOGUEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE DA CRUZ - SP259773-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença. rejeitou exceção de pré-excutividade, na qual se pretendia o reconhecimento da prescrição.

Sustenta a parte agravante que inobstante o TRF 3a Região já tenha se manifestado acerca da imprescritibilidade de ação, houve pronunciamento vinculante do STF acerca da matéria, reconhecendo a prescritibilidade do direito de ressarcimento.

Em juízo sumário de cognição (ID. 342650920) foi deferida em parte a tutela recursal, a fim de suspender a transferência dos valores bloqueados.

O recurso foi respondido.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso pretensão de extinção da execução por prescrição intercorrente após outubro de 2013.

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo a pretensão recursal foi objeto de juízo parcialmente favorável em decisão proferida nestes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença. rejeitou exceção de pré-excutividade, na qual se pretendia o reconhecimento da prescrição.

Sustenta a parte agravante que inobstante o TRF 3a Região já tenha se manifestado acerca da imprescritibilidade de ação, houve pronunciamento vinculante do STF acerca da matéria, reconhecendo a prescritibilidade do direito de ressarcimento.

Pugna pela concessão da tutela recursal.

É o relatório, decido.

A concessão da tutela recursal depende da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsão contida no artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.

A decisão agravada foi assim proferida:

"Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE proposta por WAGNER DE OLIVEIRA NOGUEIRA contra UNIÃO FEDERAL, com o objetivo de obter o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução, com desbloqueio e restituição dos valores constritos via sistema BacenJud.

Alega que a execução em curso decorre de condenação ao pagamento de indenização à União Federal em razão de acidente de trânsito, configurando-se, portanto, ressarcimento de dano decorrente de ilícito civil, e não de ato de improbidade administrativa ou penal.

Afirma que a presente demanda movida pela União Federal e na fase de pretensão executória, decorre de ressarcimento/reparação de danos originados de 'acidente de trânsito', que se enquadra nos danos decorrentes de ilícito civil, razão pela qual entende aplicável o prazo prescricional.

O excipiente sustenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 669.069 e do Tema 666, fixou tese com repercussão geral no sentido de que "prescreve a ação de ressarcimento ao erário decorrente de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos civis".

Defende, assim, que a execução promovida pela União não é imprescritível, mas sujeita ao prazo trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil de 2002.

Argumenta que, após a formação do título executivo em 1996, o feito permaneceu paralisado, sem localização de bens penhoráveis, sendo arquivado desde 1999, quando a parte exequente foi cientificada. A partir desse marco, teria transcorrido lapso superior a vinte e cinco anos sem qualquer constrição patrimonial exitosa, o que caracteriza prescrição intercorrente.

Cita expressamente trechos de decisão proferida nos próprios autos, em 9 de outubro de 2013, na qual o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão executória e determinou o arquivamento do processo.

Aduz que, "em maio de 1999, a Exequente anotou ciente do arquivamento" e que, "iniciada a contagem do prazo prescricional a partir de maio de 2000, consumaram-se sete ciclos trienais de prescrição intercorrente".

Aponta que o processo somente voltou a ter movimentação efetiva em 10 de dezembro de 2013, sem, contudo, resultar em localização de bens penhoráveis, situação que persistiu até 25 de fevereiro de 2022, quando foi realizada a primeira constrição frutífera, mais de vinte e cinco anos após o início da execução.

Fundamenta-se em precedentes do STJ e de Tribunais Regionais Federais para reforçar que "meros requerimentos infrutíferos não impedem a ocorrência da prescrição intercorrente" e que a ausência de bens penhoráveis por lapso superior ao prazo prescricional enseja a extinção da execução.

Sustenta ainda que a prescrição intercorrente é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício em qualquer fase ou grau de jurisdição, e que, uma vez consumada, impede qualquer ato de constrição, sob pena de nulidade e violação aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Por fim, requer que seja reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos do Tema 666 do STF, do RE 669.069 e do art. 921, §1o, do CPC, determinando-se a extinção da execução, com base no art. 924, V, do NCPC, bem como o desbloqueio e restituição do valor de R$ 17.266,59, penhorado em 25 de fevereiro de 2022, devidamente corrigido em favor do executado.

Em sua impugnação, a parte requerida UNIÃO FEDERAL alegou que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida na fase de conhecimento, todas as alegações que poderiam servir de fundamento para acolher ou rejeitar o pedido inicial restaram acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme dispõe o art. 509, §4o, do Código de Processo Civil.

Assim, sustenta que não é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a matéria referente à prescrição, uma vez que essa já foi apreciada e afastada definitivamente pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região em sede de apelação interposta pela própria União.

Argumenta que, nos termos do art. 525, §1o, VII, do CPC, somente causas extintivas ou modificativas da obrigação supervenientes à sentença podem ser analisadas na execução, como o pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição superveniente. Destaca, portanto, que eventual alegação de prescrição anterior à sentença ou à decisão transitada em julgado é incabível, sob pena de violação à imutabilidade da coisa julgada.

Sustenta ainda que a discussão sobre a prescrição intercorrente encontra-se igualmente afastada, pois a questão já foi enfrentada e decidida pelo Tribunal, não sendo possível sua reabertura.

Alega, ademais, que o prazo aplicável ao caso é o quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932, e não o trienal do Código Civil de 2002, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.251.993/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Argumenta também que o processo não permaneceu paralisado por prazo superior a cinco anos em nenhum momento, ressaltando que houve penhoras parciais via SISBAJUD e requerimentos do devedor para audiência de conciliação com proposta de acordo -- atos que, segundo a União, configuram causas interruptivas da prescrição.

Afirma que a penhora realizada em 25 de fevereiro de 2022, no valor de R$ 17.266,59, constitui ato válido e tempestivo, que deve ser convertido em renda para a União, nos termos do art. 523 do CPC.

Por fim, requer que a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado WAGNER DE OLIVEIRA NOGUEIRA seja integralmente rejeitada, com a consequente manutenção da penhora e conversão do valor bloqueado em renda da União Federal, devendo o montante de R$ 17.266,59 ser recolhido mediante as respectivas guias de recolhimento (GRU), com posterior atualização e dedução do saldo remanescente da execução.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conquanto permitida a defesa do executado nos próprios autos da demanda satisfativa, no que concerne a questões de ordem pública que prescindem de dilação probatória, a denominada exceção de pré-executividade, ou objeção de executividade, está reservada para a análise de questões de ordem pública, em especial relativas aos requisitos de admissibilidade da demanda satisfativa, porquanto podem ser apreciados de ofício pelo Juízo. Assim também no que concerne à prescrição e à decadência.

Passo à análise.

Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada por WAGNER DE OLIVEIRA NOGUEIRA, na qual o executado alega a ocorrência de prescrição intercorrente e requer a extinção da execução, com o consequente levantamento da penhora realizada via sistema SISBAJUD. Sustenta que se trata de ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil -- acidente de trânsito --, razão pela qual entende aplicável o prazo trienal do art. 206, §3o, V, do Código Civil, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 666 e no RE 669.069.

A exceção, todavia, não merece acolhimento.

De início, observa-se que a matéria alusiva à prescrição já foi objeto de pronunciamento judicial anterior, quando, em decisão de mérito, o juízo de primeiro grau havia reconhecido a prescrição (Id 13832116 - pág. 227), posteriormente afastada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, que, em sede de apelação interposta pela União Federal, reformou a sentença e expressamente assentou a inexistência de prescrição no caso concreto (Id 13832116 - pág. 243).

Assim, opera-se a coisa julgada material, a qual impede a rediscussão da questão, ainda que sob o rótulo de prescrição intercorrente.

Conforme dispõe o art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, o trânsito em julgado da sentença acarreta a preclusão de todas as alegações que poderiam ter sido deduzidas para acolher ou rejeitar o pedido inicial, vedando-se, na fase executiva, a rediscussão da lide ou a modificação da sentença. Do mesmo modo, o art. 525, §1o, VII, do CPC restringe as causas extintivas ou modificativas da obrigação, passíveis de arguição na execução, àquelas supervenientes à sentença, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição superveniente.

No caso, a alegada prescrição intercorrente não se caracteriza como fato superveniente, tampouco se evidencia a paralisação do processo por prazo superior ao previsto em lei.

O exame dos autos revela que o feito teve impulso regular, com sucessivas diligências para intimação para pagamento e localização de bens (Id 13832116 - pág. 268 e 280), tentativas de penhora via sistemas eletrônicos (Id 13832116 - pág. 293 e Id 247509346) e atos processuais que obstam o decurso do prazo prescricional (Id 13832116 - pág. 297 - pedido de audiência de conciliação).

Destaca-se, inclusive, que a penhora realizada em 25/02/2022, no valor de R$ 17.266,59, constitui ato constritivo hábil a interromper eventual prescrição, evidenciando a continuidade da execução.

Portanto, eventual prazo prescricional quinquenal não transcorreu, considerando-se os atos processuais interruptivos e o impulso regular conferido ao feito.

Dessa forma, inexiste fundamento jurídico para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo de rigor a rejeição da exceção de pré-executividade, com a consequente manutenção da penhora efetivada e a conversão do valor em renda da União, nos termos do art. 523 do CPC, para abatimento parcial do débito.

Dispositivo

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada por WAGNER DE OLIVEIRA NOGUEIRA, reconhecendo a inexistência de prescrição no caso concreto.

Determino a manutenção da penhora de R$ 17.266,59 (dezessete mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Cumpra a secretaria, despacho proferido no Id 304648070, promovendo a transferência do montante bloqueado para conta à disposição deste juízo, abrindo-se conta individualizada junto à agência PAB da CEF no 0265 para posterior conversão em renda da União Federal, nos termos da manifestação Id 278387881:

"transferência operada por meio de GRU- SPB, via Mensagem "TES0034", conforme as seguintes instruções:

90,91% do valor total atualizado - Código do Recolhimento: 13802-9 - Número de referência: 0002912-28.1993.4.03.6100 - Unidade Gestora / Gestão: 160075 / 00001 - CNPJ do órgão destinatário do recurso:00.394.452/0499-60 (Comando do Exército) e

9,09% do valor total atualizado - Código do Recolhimento: 91710-9 - Número de referência: 494417 - UG / Gestão: 110060 / 00001 - CNPJ do órgão destinatário do recurso: 26.994.558/0001-23."

Intimem-se. Cumpra-se".

Inobstante esta Corte já tenha se manifestado acerca da prescrição em recurso de apelação, conforme consta da decisão agravada, é certo que o STF pacificou a questão fixando a possibilidade de reconhecimento da prescrição:

Tema 666: É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

O artigo 525, VII, do CPC, reconhece a possibilidade de se arguir a prescrição, desde que superveniente à sentença.

Assim, entendo presente a plausibilidade do direito, sendo prudente que o Colegiado se manifeste acerca da questão.

Ademais, há perigo de dano irreparável, na medida em que há possiblidade de transferência de valores bloqueados.

Ante o exposto defiro em parte a tutela recursal, a fim de suspender a transferência dos valores bloqueados.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo recorrido.

Tendo em vista a apreciação do pedido de liminar, proceda a secretaria à retificação da autuação, certificando nos autos.

Vista à parte embargada, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.”

Ora em juízo de maior profundidade e definitivo, procede-se ao julgamento do recurso.

Inicialmente, cumpre observar que a matéria relativa à prescrição já foi objeto de apreciação judicial anterior, tendo o Tribunal Regional Federal da 3a Região afastado decisão que reconhecera a prescrição e determinado o prosseguimento da execução, circunstância que revela a existência de coisa julgada material sobre a matéria.

Com efeito, após o trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento, reputam-se enfrentadas e acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada todas as alegações que poderiam ter sido deduzidas para acolher ou rejeitar o pedido inicial, não sendo possível rediscutir a matéria na fase executiva, nos termos do art. 509, §4o, do Código de Processo Civil.

Assim, a análise da prescrição somente seria admissível caso se tratasse de fato superveniente ao trânsito em julgado, hipótese que não se verifica no caso concreto.

Ainda assim, mesmo que se admitisse a possibilidade de reanálise do prazo prescricional a partir de outubro de 2013, quando os autos retornaram à origem após o julgamento pelo Tribunal, e ainda que se adotasse a tese defendida pelo agravante quanto à incidência do prazo trienal, não se verificaria, no caso concreto, a consumação da prescrição.

Isso porque os autos demonstram que não houve paralisação do processo por prazo superior ao período prescricional, tampouco inércia da exequente.

Com efeito, a União foi intimada em 07/11/2014 acerca do retorno dos autos à primeira instância para manifestação (Id. 13832116, p. 252). Em seguida, em 19/11/2014, requereu a intimação do executado para pagamento, com a consequente constrição de bens em caso de inércia (Id. 13832116, p. 253).

Posteriormente, verifica-se que o próprio executado passou a atuar nos autos. Em 02/03/2016, foi juntada procuração após a expedição de carta precatória para sua intimação pessoal (Id. 13832116, p. 271). Anota-se que a intimação do devedor configura marco interruptivo da prescrição.

Na sequência, em 09/05/2017, o executado manifestou interesse na designação de audiência de conciliação, postulando o parcelamento do débito (Id. 13832116, p. 298). Em resposta, a União informou, em 25/05/2017, que aceitaria o parcelamento em condições diversas (Id. 13832116, p. 300).

Nesse ponto, importa destacar que é objetivo do Poder Judiciário estimular e viabilizar a solução consensual dos conflitos, conforme expressamente dispõe o art. 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. A autocomposição constitui instrumento legítimo e desejável de solução de litígios, devendo ser incentivada sempre que possível.

Assim, no período em que as partes estiveram em tratativas para eventual composição, com o executado ofertando determinada modalidade de pagamento e a União apresentando condições diversas para o parcelamento, estando inclusive pendente a designação de audiência de conciliação, não há que se falar em fluência do prazo prescricional.

Com efeito, não se pode penalizar a parte exequente pela busca de solução consensual do conflito, tampouco considerar como inércia processual o período em que as partes se encontram em tratativas para a regularização do débito. Tampouco se poderia admitir que a manifestação do executado pleiteando o pagamento parcelado constituísse tática para protelar o feito até que se consumasse a prescrição, logo fica suspenso neste período o curso do prazo extintivo.

Observa-se, ainda, que o processo permaneceu suspenso por aproximadamente três anos em razão da digitalização dos autos, circunstância administrativa alheia à vontade das partes. Somente em 06/03/2020 as partes foram intimadas para se manifestar acerca de eventuais equívocos na digitalização (Id. 29253125, p. 1).

Após a retomada regular da tramitação e diante da ausência de manifestação do executado, a União requereu, em 05/10/2020, o bloqueio de valores via SISBAJUD (Id. 39746413).

O pedido resultou na efetivação da medida constritiva, tendo sido localizados valores em 25/02/2022, no montante de R$ 17.266,59, o que evidencia a continuidade da execução e o efetivo impulso conferido pela exequente.

Portanto, verifica-se que a longa duração do processo não decorre de inércia da exequente, mas do próprio desenvolvimento da marcha processual, das tratativas entre as partes para eventual composição e de circunstâncias administrativas inerentes à tramitação do feito.

Diante desse contexto, não se verifica a consumação da prescrição intercorrente, ainda que considerada, em tese, a possibilidade de reanálise do prazo prescricional a partir de outubro de 2013 e a incidência do prazo trienal defendido pelo agravante.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso, nos termo supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA MATERIAL SOBRE A PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. ATOS PROCESSUAIS INTERRUPTIVOS. TRATATIVAS DE CONCILIAÇÃO E SUSPENSÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade na qual o executado pleiteava o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução movida pela União Federal para ressarcimento ao erário decorrente de acidente de trânsito. O agravante sustenta que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 666 (RE 669.069), a pretensão de ressarcimento fundada em ilícito civil é prescritível, defendendo a ocorrência de prescrição intercorrente diante da alegada paralisação do processo por longo período. A decisão agravada manteve a execução e a penhora realizada via SISBAJUD.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria relativa à prescrição poderia ser novamente analisada na fase de cumprimento de sentença diante da existência de decisão anterior do Tribunal que afastou a prescrição; e (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente da pretensão executória após outubro de 2013, em razão de eventual paralisação do processo.III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida pelo Tribunal em fase anterior do processo afastou expressamente a ocorrência de prescrição, formando coisa julgada material e impedindo a rediscussão da matéria na fase executiva, à luz da eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no art. 509, §4o, do CPC.

A análise de prescrição na fase de cumprimento de sentença somente é admissível quando se tratar de causa extintiva superveniente ao trânsito em julgado, conforme o art. 525, §1o, VII, do CPC.

Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de reexame da prescrição a partir do retorno dos autos à origem em outubro de 2013 e a incidência do prazo trienal defendido pelo executado, não se verifica paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional.

O processo recebeu impulso regular com atos destinados à localização de bens e satisfação do crédito, incluindo requerimento de intimação para pagamento, expedição de diligências e pedidos de constrição patrimonial.

A atuação do próprio executado no processo, inclusive com a constituição de advogado e manifestação pleiteando audiência de conciliação e parcelamento do débito, constitui marco interruptivo do prazo prescricional.

O período em que as partes mantiveram tratativas para composição e parcelamento do débito não configura inércia da exequente, pois a autocomposição deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 3o, §§2o e 3o, do CPC.

A suspensão do processo em razão de providências administrativas relacionadas à digitalização dos autos constitui circunstância alheia à vontade das partes e não pode ser considerada para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

A realização de bloqueio de valores via SISBAJUD e a efetiva constrição patrimonial ocorrida em 25/02/2022 demonstram a continuidade da execução e afastam a alegação de abandono do processo pela exequente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A matéria relativa à prescrição já decidida em fase anterior do processo encontra-se acobertada pela coisa julgada material, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, salvo na hipótese de prescrição superveniente.

Não se configura prescrição intercorrente quando o processo recebe impulso regular por meio de atos executivos, manifestações das partes, tratativas de conciliação ou suspensões decorrentes de providências administrativas alheias à vontade das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, §§2o e 3o; 509, §4o; 525, §1o, VII; 995, parágrafo único; 523; 921; 924, V; CC, art. 206, §3o, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 669.069, Tema 666 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão